Tribunal: TCU
Processo: 018.771/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que apreciou recurso de reconsideração interposto contra deliberação do Tribunal que, entre outras medidas, aplicou sanções a responsáveis e empresas licitantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa New Service - Comércio e Serviços de Equipamento Médicos Hospitalar Ltda. ao Acórdão 995/2022-TCU-Plenário , o qual apreciou recurso de reconsideração interposto por vários responsáveis, dentre os quais a ora embargante, contra o Acórdão 1326/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: .1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Procuradoria da República no Rio de Janeiro.